Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA QUE SE CONSTITUI EM MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA PRECLUSÃO LÓGICA EM CASO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte opta por recorrer apenas de um dos capítulos da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal.
2. A prova coligida aos autos afasta o alegado estado de penúria da parte.
3. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, deve a parte recolher o preparo no prazo assinalado pelo relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.